Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-12.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Incabível a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal, se não restou comprovado que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na segunda fase dosimétrica, revela-se adequada a adoção do coeficiente de 1/6, para agravantes ou atenuantes, salvo fundamentação concreta que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto fixado em valor razoável, compatível com a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida. A alegação de que o réu é hipossuficiente não afasta a sua obrigação de indenizar.